Tribunal: STF
Processo: ARE 1246487
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-18
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (Vol. 6, fl. 23):



    “TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. INFRAERO. IPTU. IMUNIDADE RECÍPROCA. EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. TCDL. CONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA VINCULANTE Nº 19. LIXO EXTRAORDINÁRIO. FATO GERADOR. INCIDÊNCIA. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, no ARE 638.315 RG/BA, submetido à sistemática da repercussão geral, consolidou o entendimento no sentido de que a INFRAERO faz jus à imunidade recíproca prevista no art. 150, VI, "a", da CF, na qualidade de empresa pública prestadora de serviço público, razão pela qual deve ser mantida a sentença que desconstituiu o título executivo em relação à cobrança do IPTU.



    2. A referida Corte Constitucional também firmou entendimento no sentido da constitucionalidade da taxa de coleta de lixo proveniente de imóveis, entendendo como específico e divisível o serviço público de coleta e tratamento de lixo domiciliar prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição.



    3. O Plenário daquela Corte julgou o RE nº 576.321 QO-RG, com repercussão geral reconhecida, tendo sido tal juízo ratificado pela Súmula Vinculante nº 19, ao dispor que “a taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis, não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal”.



    4. Diante do disposto no art. 145, II, da CF, para a incidência da taxa, basta que o serviço seja disponibilizado, independentemente de sua efetiva utilização.



    5. A descarga ou destinação final dos resíduos sólidos, ainda que extraordinários e recolhidos por empresa especializada contratada pela INFRAERO, é realizada pela COMLURB, incidindo, portanto, o fato gerador da aludida taxa.



    6. Apelações conhecidas e desprovidas”.



    Opostos Embargos de Declaração por ambas as partes (Vol. 6, fls. 26 e 31), foram desprovidos nos termos da seguinte ementa (Vol. 7, fl. 5):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. INFRAERO. IPTU. IMUNIDADE RECÍPROCA. EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DESERVIÇO PÚBLICO. TCDL. CONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA VINCULANTE Nº 19. OMISSÃO. INEXISTENTE. 



    1. Inexistem os vícios de omissão alegados pelos embargantes, uma vez que as questões relevantes para o deslinde do recurso foram enfrentadas no acórdão embargado, desejando os recorrentes modificar o julgado por não -concordância, sendo esta a via inadequada.



    2. Para fins de prequestionamento, basta que a questão tenha sido debatida e enfrentada no corpo do acórdão, sendo desnecessária a indicação de dispositivo legal ou constitucional (STF, RTJ 152/243; STJ, Corte Especial, RSTJ 127/36; ver ainda: RSTJ 110/187).



    3. Embargos de declaração do Município do Rio de Janeiro e da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO conhecidos e desprovidos.”



    No Recurso Extraordinário (Vol. 7, fl. 30), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a INFRAERO - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA alega violação aos artigos 5º, LV, e 93, IX, da Constituição. 



    Aduz que as questões suscitadas nos Embargos de Declaração não foram enfrentadas pelo Tribunal de origem. 



    Na origem, negou-se seguimento ao RE, aos fundamentos de que (a) incidem, no caso, a orientação fixada por esta CORTE nos Temas 339, 424 e 660 da repercussão geral; (b) “a violação constitucional alegada é eminentemente reflexa, e não é apta a fundamentar a admissibilidade do recurso extraordinário”; (c) incidem, na hipótese, os óbices previstos nas Súmulas 279 e 282; e (d) o acórdão recorrido decidiu a controvérsia em consonância com a jurisprudência desta CORTE (Vol. 8, fl. 15).



    No Agravo, a parte agravante alegou que (a) a “anulação pleiteada não se dá com base em fatos sobre o mérito da ação (error in judicando), mas sobre as regras processuais (error in procedendo) violadas com a deficiência de prestação jurisdicional”, sendo, portanto, incabível a Súmula 279/STF; (b) não se aplica a orientação fixada por esta CORTE no Tema 339, na medida em que o acórdão recorrido “deixou de prestar jurisdição sobre temas que deveriam ser enfrentados”; (c) “da mesma maneira, a decisão ora agravada advoga suposta ausência de repercussão geral dos indicados incisos do art. 5° da CF com base em decisões de repercussão geral do STF. No entanto, tais decisões não se aplicam ao caso, e serão objeto do recurso adequado”; (d) houve o prequestionamento da matéria (Vol. 8, fls. 22 e 31).



    É o relatório. Decido. 



     



    A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo Decano de nosso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Min. CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017). 



    Dessa forma, não existe contra parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral, previsão legal de interposição de recurso para o STF 



    Além disso, os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Mesmo que fosse possível superar esses graves óbices, o Tribunal de origem decidiu a controvérsias nos seguintes termos (Vol. 6, fl. 20):



    “No que tange à TCDL, a referida Corte Constitucional firmou entendimento no sentido da constitucionalidade da taxa de coleta de lixo proveniente de imóveis, entendendo como específico e divisível o serviço público de coleta e tratamento de lixo domiciliar prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. Com efeito, o Plenário daquela Corte julgou o RE nº 576.321 QO-RG, com repercussão geral reconhecida, consoante a ementa a seguir transcrita, tendo sido tal juízo ratificado pela Súmula Vinculante nº 19, ao dispor que “a taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis, não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal.



    (…)



    Ressalte-se que, diante do disposto no art. 145, II, da CF, para a incidência da taxa, basta que o serviço seja disponibilizado, independentemente de sua efetiva utilização, como mencionado na sentença.” 



    O Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 576.321-RG, (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tema 146), sob a sistemática da repercussão geral, afirmou que “I - A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal; II - A taxa cobrada em razão dos serviços de conservação e limpeza de logradouros e bens públicos ofende o art. 145, II, da Constituição Federal; III - É constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra.” 



    Confira-se a ementa do julgado: 



    “CONSTITUCIONAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA. SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA. DISTINÇÃO. ELEMENTOS DA BASE DE CÁLCULO PRÓPRIA DE IMPOSTOS. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE. ART. 145, II E § 2º, DA CONSTITUIÇÃO. I - QUESTÃO DE ORDEM. MATÉRIAS DE MÉRITO PACIFICADAS NO STF. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CONFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. DENEGAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS QUE VERSEM SOBRE OS MESMOS TEMAS. DEVOLUÇÃO DESSES RE À ORIGEM PARA ADOÇÃO DOS PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO ART. 543-B, § 3º, DO CPC. PRECEDENTES: RE 256.588-ED-EDV/RJ, MIN. ELLEN GRACIE; RE 232.393/SP, CARLOS VELLOSO. II - JULGAMENTO DE MÉRITO CONFORME PRECEDENTES. III - RECURSO PROVIDO.” 



    Veja-se, ainda, o teor das Súmulas Vinculantes 19/STF e 29/STF: 



    “A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis, não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal.” 



    “É constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra.” 



    No mesmo sentido:



    “Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INFRAERO. TAXA DE COLETA DE LIXO. CONSTITUCIONALIDADE. SÚMULAS VINCULANTES 19 E 29. 



    1. “A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis, não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal” (Súmula Vinculante 19).



    2. “É constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra” (Súmula Vinculante 29).



    3. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015” (ARE 983.083 AgR-segundo, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 4/8/2017)



    O acórdão recorrido observou esse entendimento.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de fevereiro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente